Tribunal: TJBA
Processo: 0002120-46.2016.8.05.0032
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 0002120-46.2016.8.05.0032 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido : Reinaldo Sousa Portugal RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PERSPECTIVA. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. SÚMULA Nº 438. PROVIMENTO. 1. Processo extinto pela declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, ante a provável pena definitiva a ser fixada ao agente, em caso de condenação. 2. Recurso do Ministério Público buscando a reforma da decisão, em face da impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual. 3. Ainda que previsível a inviabilidade de fixação ao agente de pena concreta suficientemente descolada do mínimo legal para evitar a futura incidência da prescrição retroativa, tem-se por vedada sua antecipada decretação em perspectiva, na modalidade virtual ou por prognose. Inteligência do Enunciado Sumular nº 438 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Estando abarcada pela denúncia a imputação penal da conduta de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a pena máxima em abstrato a ser considerada para efeitos prescricionais, na forma do art. 129, § 9º, do Código Penal corresponde a 03 (três) anos, atraindo o lapso prescricional de 08 (oito) anos. Inteligência do art. 109, IV, do mesmo diploma. 5. Sendo certo que, no caso sob análise, a denúncia foi recebida em 24.04.2017, inviável decretar-se a prescrição da pretensão punitiva antes da fixação da pena em concreto, o que impõe reformar a decisão assim versada, para retorno do feito à origem, a fim de que seja regularmente processado e julgado. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0002120-46.2016.8.05.0032, em que figuram, como recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Reinaldo Sousa Portugal, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto Relator